Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-63.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004679-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNEI LUIS RODRIGUEIRO - CPF: 007.332.879-05 (APELANTE), JULIANA VIEIRA COSTA - CPF: 358.071.448-13 (ADVOGADO), LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO - CPF: 252.537.728-12 (APELANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ednei Luis Rodrigueiro e Luciane Ramos Rodrigueiro contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou sentença de procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução e restabelecendo penhora sobre imóvel de matrícula nº 133.098 do 1º CRI de Rondonópolis/MT.

2.

Os embargantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé, com registro anterior à citação na execução e à determinação da penhora, defendendo a regularidade da transação.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a validade da decisão que reformou a sentença originária por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, à luz do art. 1.022 do CPC;
(ii) analisar se houve fraude à execução na alienação do imóvel objeto da penhora, considerando a ausência de registro da constrição e a cronologia dos atos negociais.

III. Razões de decidir

4. Admite-se, em caráter excepcional, a modificação do julgado por embargos de declaração com efeitos infringentes, desde que presentes vícios que comprometam a correção da decisão judicial.

5. No caso concreto, a decisão que acolheu os embargos de declaração não apontou vício objetivo, limitando-se a revalorar a prova, o que, embora possível, não implica nulidade automática.

6. A análise documental evidencia que a proposta de financiamento foi firmada em 16/11/2022, o contrato de compra e venda em 20/12/2022, e o registro da propriedade em 18/01/2023 — todos anteriores à citação do executado (26/01/2023) e ao registro da penhora (08/05/2023).

7. Conforme a Súmula 375 do STJ, a configuração de fraude à execução exige o registro da penhora ou prova inequívoca da má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso.

8. A ausência de registro da penhora, aliada à aquisição financiada por instituição bancária e à inexistência de prova objetiva de má-fé, reforça a presunção de boa-fé dos apelantes.

9. Vínculo familiar entre adquirente e executado, por si só, não elide a boa-fé presumida nem configura fraude à execução, especialmente quando ausente indício de simulação ou conluio.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a sentença originária que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora sobre o imóvel.

Tese de julgamento:

“1. É válida a alienação de imóvel realizada antes da citação na execução e do registro da penhora, inexistindo fraude à execução quando ausente prova de má-fé do terceiro adquirente.

2. A presunção de boa-fé do adquirente não é afastada por vínculos familiares com o executado, salvo prova objetiva de simulação ou conluio.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004679-63.2025.8.11.0003

APELANTES: EDNEI LUIS RODRIGUEIRO, LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO

APELADO: JADE FARIA DE QUEIROZ

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDNEI LUIS RODRIGUEIRO
e
LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO
contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
, autuados sob o nº 1004679-63.2025.8.11.0003, que tramitam na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, ajuizados em face de
JADE FARIA DE QUEIROZ
.

A controvérsia origina-se da penhora judicial incidente sobre o imóvel de matrícula nº 133.098 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, objeto da
Execução de Título Extrajudicial nº 1030975-30.2022.8.11.0003
, movida por JADE FARIA DE QUEIROZ contra terceiro não integrante da presente relação processual.

Os ora apelantes sustentam, desde a petição inicial dos embargos de terceiro, que adquiriram o referido bem de forma legítima e regular, mediante
contrato de compra e venda financiado junto à instituição bancária
, formalizado em
20/12/2022
, com
registro da transmissão da propriedade ocorrido em 18/01/2023
, ou seja, antes da citação do executado na execução e da decisão que determinou a penhora do bem, proferida em
26/01/2023
, e muito antes da averbação da constrição judicial, datada de
08/05/2023
.

Sustentam ainda que a negociação do imóvel teve início em
novembro de 2022
, conforme proposta de financiamento bancário datada de
16/11/2022
, demonstrando que a aquisição se deu antes da distribuição da própria execução (ajuizada em 15/12/2022), o que excluiria qualquer possibilidade de ciência prévia ou má-fé por parte dos embargantes.

A sentença prolatada pelo juízo de origem reconheceu expressamente a
boa-fé dos embargantes
, à vista dos documentos constantes dos autos,
afastou a existência de fraude à execução
e julgou
procedente
o pedido, desconstituindo a penhora e condenando a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contudo, a parte embargada opôs
embargos de declaração
, os quais foram acolhidos
com efeitos infringentes
, para reformar substancialmente o julgado originário,
reconhecendo a ocorrência de fraude à execução
, restabelecendo a penhora sobre o imóvel e
invertendo o ônus da sucumbência
, sob o argumento de suposta omissão quanto à existência de vínculo familiar entre os embargantes e o executado, bem como à alegada simulação do negócio jurídico.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de
apelação
, alegando, em síntese, a nulidade da decisão que conferiu efeitos modificativos aos embargos de declaração, por violação ao art. 1.022 do CPC e aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade estrita e da segurança jurídica. Defendem, ainda, a plena validade e legitimidade da aquisição do imóvel, com base na ausência de registro de penhora à época da transação e na inexistência de qualquer elemento probatório indicativo de má-fé.

Requerem, ao final, o restabelecimento da sentença original que julgou procedentes os embargos de terceiro, com a consequente desconstituição da penhora, bem como a condenação da parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Foi deferido o parcelamento do preparo – Id. 322043877.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, ao argumento de que os apelantes teriam ciência da existência da ação executiva, especialmente em razão de vínculos familiares e de procuração outorgada pelo executado em outro processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

A controvérsia posta sob apreciação desta instância recursal demanda análise técnica rigorosa sobre dois pontos jurídicos fundamentais: (i) a validade da decisão proferida nos embargos de declaração que reformou integralmente a sentença de mérito, com efeitos infringentes; e (ii) a caracterização, ou não, de fraude à execução na alienação do imóvel objeto da lide, de matrícula nº 133.098 do 1º CRI de Rondonópolis/MT.

No que toca ao primeiro aspecto, cumpre reconhecer, desde logo, que
não se trata de nulidade processual
a alteração do entendimento judicial por meio de
embargos de declaração
. A doutrina e a jurisprudência admitem, de forma excepcional, que o julgador
reexamine sua própria decisão e até mesmo modifique seu conteúdo
se, ao analisar as alegações da parte, verificar que houve vício relevante apto a comprometer a correção do julgado. Trata-se do que se convencionou denominar de
efeitos infringentes dos embargos declaratórios
.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração da parte embargada,
não apontou qualquer omissão ou erro material objetivo
na sentença original. Ao contrário, limitou-se a reavaliar elementos probatórios já existentes nos autos, com nova interpretação acerca da presença de má-fé dos embargantes e da configuração de fraude à execução.

Tal proceder, não impõe a nulidade da decisão.

Superado esse primeiro ponto, cumpre reexaminar a própria essência da controvérsia, que diz respeito à
existência, ou não, de fraude à execução na alienação do imóvel em questão
.

Melhor sorte, o recurso comporta provimento.

Isso porque, à análise documental revela que a proposta de financiamento do imóvel foi formalizada em
16/11/2022
, o contrato assinado em
20/12/2022
e o respectivo registro da propriedade em nome dos apelantes realizado em
18/01/2023
. Já a distribuição da ação executiva que culminou na penhora se deu apenas em
15/12/2022
, a citação do executado ocorreu em momento posterior, e a
decisão judicial que determinou a penhora foi proferida somente em 26/01/2023
, com registro posterior em
08/05/2023
.

Esse conjunto cronológico revela, de forma irrefutável, que
à época da aquisição do bem pelos embargantes, não havia qualquer registro de constrição na matrícula do imóvel
, tampouco era possível presumir ciência da ação executiva ou da eventual insolvência do alienante.

Nos termos da Súmula 375 do STJ, somente se configura a fraude à execução
se houver registro da penhora na matrícula do imóvel
ou
prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente
, encargos que incumbem ao exequente, ora apelado.

Nenhuma dessas condições se verifica nos autos.

A aquisição ocorreu de forma antecedente ao registro da constrição, por meio de financiamento bancário – procedimento que demanda rigorosa análise jurídica da regularidade do bem e da idoneidade da transação, o que corrobora a
presunção de boa-fé dos adquirentes
.

A existência de vínculo familiar entre o executado e um dos embargantes, bem como a eventual atuação de procurador comum em processo diverso,
não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção legal de boa-fé
, sobretudo quando a cronologia dos atos negociais antecede de forma clara a citação e o bloqueio judicial.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, vem reiteradamente afastando o reconhecimento de fraude à execução em situações análogas, nas quais não há registro da penhora nem prova objetiva da má-fé.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS . AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" . E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2 . No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Esta Eg. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO . PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. SÚMULA N. 375, STJ . FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro para determinar o cancelamento de constrição judicial sobre veículo. A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à recorrida e julgados improcedentes os embargos de terceiro.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita deferido à recorrida; e (ii) analisar se a alienação do veículo configura fraude à execução e se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a má-fé da terceira adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A gratuidade de justiça foi adequadamente deferida pela instância de piso, com base nos documentos que comprovaram a hipossuficiência financeira da recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

4. Na espécie, o veículo foi adquirido pela embargante antes do registro de qualquer constrição judicial, inexistindo prova de que a adquirente tinha ciência de ação capaz de levar o devedor à insolvência. Ademais, não há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé da compradora, tampouco evidências de conluio entre as partes .

5. Ausentes elementos probatórios que demonstrem vício na transação ou má-fé da adquirente, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu os embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A configuração de fraude à execução depende do registro de penhora ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375, STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CR, art . 5º, XXXV; CPC, arts. 792 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774660/RJ, AgInt no REsp 1785426/PB, AgInt no REsp 1743428/MG, AgInt no AREsp 1089437/MG, AgInt no AREsp 1564850/MG; Súmula n. 375; Tema Repetitivo n . 243. TJMT, N.U 1036148-18.2022 .8.11.0041; N.U 1009241-35 .2024.8.11.0041; N .U 1010387-27.2021.8.11 .0006.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032520420228110046, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, é de reconhecer que, inexistindo registro na matricula do imóvel à época dos fatos, inexiste a meu sentir fraude a execução.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de reformar a decisão proferida nos embargos de declaração e restabelecer integralmente a sentença originária que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 133.098 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025